Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708873-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: SAMYLA ELLEN ALMEIDA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação de autocomposição, na forma de transação, requerido pelas partes (id 3043387). Na espécie, excluo da avença a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cláusula n. 9 porquanto, trata-se ônus excessivo ante o objeto do acordo, bem como a cláusula n. 11, por malferir o devido processo legal. Nesses termos, extingo o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, CPC 487, VI, do CPC. Verificados os requisitos necessários à avença, homologo o acordo firmado pelas partes. Custas finais pela devedora, conforme pactuado, cláusula n. 13. Intimem-se. Remetam-se os autos à origem. Brasília, 14 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital